Tribunal: TJDFT
Processo: 0723562-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UNIMED. INCLUSÃO DE NOVA EMPRESA DO GRUPO ECONÔMICO NO POLO PASSIVO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A sentença faz coisa julgada às partes litigantes, sem prejudicar terceiros, razão por que o cumprimento de sentença não pode ser promovido contra o fiador, coobrigado ou corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento (art. 506 e 513, § 5o, do CPC).
2. Formado o título executivo judicial em desfavor da pessoa jurídica constante no polo passivo da demanda, mostra-se inviável a simples extensão da obrigação a pessoa diversa, tampouco sua inclusão no mesmo polo, ainda que pertencente ao mesmo grupo econômico.
3. Agravo de instrumento desprovido.